Tribunal: TJBA
Processo: 0001064-78.2008.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001064-78.2008.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX FAGNER DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CIRURGIA DE RETIRADA DE OVÁRIOS DURANTE PARTO SEM CONSENTIMENTO DA APELADA, QUE TEVE MENOPAUSA PRECOCE COM EFEITOS CRÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Município Recorrente em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em decorrência de procedimento cirúrgico de parto cesáreo realizado em hospital da rede pública municipal, durante o qual foram extraídos os ovários da apelada sem o seu consentimento informado, causando-lhe menopausa precoce e outros danos à saúde.

II. Questão em discussão
As questões controvertidas consistem em analisar: a) a configuração da responsabilidade civil objetiva do Município por ato de agente público (erro médico) em hospital da rede municipal; b) a presença dos elementos do dever de indenizar, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade; c) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Desse modo, para que se configure o dever de indenizar, basta a comprovação da conduta estatal, do dano sofrido pelo particular e do nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a perquirição de dolo ou culpa do agente público.
No caso concreto, os elementos da responsabilidade objetiva do Município apelante estão devidamente configurados. A conduta lesiva consistiu na realização de procedimento cirúrgico de ooforectomia bilateral (extração de ambos os ovários) na apelada durante a realização de um parto cesáreo, sem que houvesse comprovação da necessidade terapêutica ou do seu consentimento prévio e esclarecido, em violação direta ao dever de informação.
O dano é manifesto e de natureza grave, pois a extração dos ovários resultou em esterilidade definitiva e menopausa precoce, com todas as suas consequências físicas e psicológicas, violando a integridade corporal, a autonomia e a dignidade da apelada.
O nexo de causalidade entre a conduta do agente público (médico atuante no hospital municipal) e o dano é incontroverso, uma vez que as sequelas sofridas pela Apelada decorreram diretamente do procedimento cirúrgico não consentido.
O Município apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de qualquer causa excludente de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. A alegação genérica de ausência de prova não prospera, pois os fatos foram admitidos como incontroversos em primeiro grau, diante da falta de impugnação específica.
O valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da ofensa aos direitos da personalidade da vítima e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, estando em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: "1. Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, por danos decorrentes de procedimento cirúrgico de esterilização não consentido, realizado por médico em hospital da rede pública, quando comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade. 2. A ausência de consentimento informado da paciente para a realização de procedimento de esterilização viola o dever de informação e o direito à autodeterminação, ensejando o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Art. 43 do Código Civil; Lei nº 9.263/96.

Jurisprudência citada
:
TJ-SP - Apelação Cível: 00020370320158260025 Angatuba, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 18/02/2025, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0001064-78.2008.8.05.0057, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS/BA
e como apelada
MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

II